Tribunal: TJES
Processo: 5004557-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004557-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBSON FERNANDES BORGES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DE PENA E EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. CÔMPUTO DE PRISÃO PROVISÓRIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA SEM REVOGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedidos de detração de período de prisão provisória e de extinção da punibilidade pelo integral cumprimento
da pena
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o período de prisão provisória cumprido na ação penal nº 0011280-96.2019.8.13.0443 foi corretamente detraído; (ii) definir se a pena imposta na ação penal nº 000477-34.2014.8.08.0034 deve ser considerada extinta, diante do término do período de prova do livramento condicional sem revogação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A detração da pena provisória já foi devidamente computada no relatório da situação processual executória,
e
não influenci
ou
o regime de cumprimento, fixado no fechado, em razão da reincidência, conforme sentença condenatória.

2
.
Nos termos do art. 90 do Código Penal,
e Súmula 617 do STJ,
é vedada a revogação do livramento condicional após o término do período de prova, ainda que por fato ocorrido durante sua vigência, devendo a pena ser considerada extinta.

3
.
Constatado o escoamento do período de prova do livramento condicional em 27/04/2023, sem manifestação judicial anterior de revogação, é imperativa a declaração de extinção da pena na ação penal originária.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido,
para
d
eclarar extinta, pelo integral cumprimento, a pena imposta nos autos da ação penal nº
000477-34.2014.8.08.0034.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 90;
STJ, Súmula 617.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004557-72.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROBSON FERNANDES BORGES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: D JONE FERREIRA DE ARAUJO - MG132619

VOTO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto
por

ROBSON FERNANDES BORGES
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara
de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva do Regime
Fechado
(
Id.
12
868881
,
mov.
330.1
), que,
nos autos da execução criminal nº 00
11540-47.2017.8.13.0443
,
in
deferiu
pedido
s
de detração de período de prisão provisória, e extinção de punibilidade de pena cumprida
.

Acerca dos fatos
, colhe-se dos autos que o agravante cumpria 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
, referente à condenação proferida nos autos nº 0000477-34.2014.8.08.0034, pela prática dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores; quando
sobreveio
condena
ção
nos autos nº 0011280-96.2019.8.13.0443,
no montante de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).

Em
4
/3/2024
a
Ju
íza
da Execução realizou a unificação da
s

condenações,
que totalizaram 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão;
estabelecendo o regime fechado para cumprimento,
ao tempo que revogou o livramento condicional concedido ao réu, exclu
i
ndo
do atestado de pena todo o período de prova (mov. 262.1)
.

A defesa
pleiteia,
nesta via,
a detração do período de prisão provisória cumprido na ação penal
nº 0011280-96.2019.8.13.0443.

Requer mais, a
extinção da punibilidade
pelo integral cumprimento da
sanção
imposta nos autos
nº 0000477-34.2014.8.08.0034
(
Id.
12
868881
,
mov.
338.1
).

Feito esse breve relato, passo a apreciar os pleitos recursais.

No tocante ao instituto da
detração
,
colhe-se do relatório da situação processual executória
(Id. 13442429),
que
o período de pena
provisória,
cumprida
pelo reeducando
n
a ação
nº 0011280-96.2019.8.13.0443,

já foi
lançado e
computado
para fins de
progressão de regime.

R
essalt
o,
outrossim,
que, em razão da reincidência, a sentença
proferida
nos mencionados autos,
fixou o
mais grave dos
regime
s
(fechado),
e,
mesmo com a
realiza
ção
da detração
d
o período de prisão cautelar mencionado pela defesa (
348 dias)
, não haveria alteração no regime
inicial
de cumprimento d
a sanção
imposta.

Dessa forma, não há prejuízo a ser reconhecido
.

Já no tocante
à pretensão de
extinção da punibilidade,
pelo integral cumprimento da pena imposta nos autos nº 000477-34.2014.8.08.0034
, assiste razão à defesa.

Isso porque,
c
onsoante disposto no art. 90 do CP, não é possível suspender, prorrogar ou revogar o livramento condicional, após o escoamento do período de prova, mesmo que em razão da prática de novo delito naquele período, uma vez que,
terminado o referido prazo, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

Em idêntico sentido, é o
enunciado da Súmula 617 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"a ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena'".

Desse modo,
verificado que
não houve suspensão ou revogação do benefício
do
livramento condicional
durante o período de prova, que,
quanto aos autos nº
000477-34.2014.8.08.0034,
se encerrou em
2
7/4/2023
,
de rigor a extinção da pena pelo integral cumprimento.

DISPOSITIVO:

Diante
d
e
todo o
exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso,
para
d
eclarar extinta, pelo integral cumprimento, a pena imposta nos autos da ação penal nº
000477-34.2014.8.08.0034.

Dou a
s
matéria
s
como prequestionada
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar parcial provimento.